Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708057-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO DE OLIVEIRA COSTA AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA GLORIA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em Execução de Título Extrajudicial proposto por MULTIGRAIN S.A, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “pugnam os devedores a avaliação objeto do laudo de id. 170988720 (fls. 33-34), sob as alegações de excesso de penhora e de subvaloração do imóvel rural constrito. Requerem, ainda, a substituição o bem em questão ou sua divisão. É o que cumpre relatar. Decido. Considerando a recusa manifestada pela parte credora na petição de id. 178102642, a intempestividade do pedido de substituição do imóvel rural penhorado, "ex vi" do "caput" do artigo 847 do CPC, e o fato do bem em questão ter sido voluntariamente dado pelos devedores como garantia hipotecária do crédito exequendo, INDEFIRO, de plano, os pedidos de substituição e de divisão do imóvel constrito deduzido pelos devedores e, também, a impugnação sob análise no que se refere à alegação de excesso de penhora. Lado outro, concedo à credora prazo de 15 dias para que diga, objetivamente, se concorda com o valor de R$ 33.560.289,00 atribuído pelos executados ao bem penhorado nos autos. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de ação de execução, na qual o Juízo a quo indeferiu pedido de substituição da penhora; de divisão do bem imóvel penhorado; e de reconhecimento de excesso de penhora, na forma da decisão retro transcrita. Aduz que a decisão não foi devidamente fundamentada, argumentando que “a fundamentação do julgador se resumiu em poucas palavras, quais sejam, i) a recusa do credor; ii) a suposta intempestividade do pedido de substituição que deveria ter ocorrido, segundo a decisão, no momento da penhora e; iii) que bem foi dado livremente pelo devedor à penhora.” e ainda que, “foi indeferido todos os pedidos da petição de ID Num. 173725445 no atacado, mediante rasa e quase inexistente fundamentação.” Ressalta que a avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça não foi consideravelmente abaixo dos R$ 33.560.289,00 (trinta e três milhões quinhentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e nove reais) que valem o imóvel. Alega que o valor do imóvel equivale a cerca de nove vezes o valor do imóvel, o que configuraria excesso de penhora, conforme interpretação do art. 874 do CPC. Suscita a possibilidade de constrição sobre parte do imóvel, tendo em vista que o imóvel rural é passível de cômoda divisão. Diante de tais apontamentos, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 56392768). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. De acordo com o regramento legal estatuído pelo art. 847, caput, do CPC, “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” Na vertente hipótese, a decisão que deferiu a penhora foi disponibilizada no DJe, no dia 07.02.2023 e publicada no dia 08.02.2023, conforme certidão de ID. 148795543, iniciando-se o prazo de 10 dias para que a parte executada requeresse a substituição da penhora. Ocorre que o pedido de substituição da penhora somente foi feito em 29.09.2023, em petição acostada ao ID. 1737254445, já ultrapassado o prazo legal do mencionado art. 847, caput, do CPC. Assim, em primeira análise, verifica-se que houve a perda, por parte da parte executada/agravante, da faculdade de requerer a substituição da penhora, ante a preclusão temporal. Nesse sentido, destaco: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. GARANTIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO. I - O pedido de substituição do bem penhorado deve observar o prazo de dez dias a contar da intimação da penhora, art. 847 do CPC. II - Na demanda, o bem penhorado foi dado em garantia à cédula rural pignoratícia e hipotecária executada e os executados não postularam a substituição do bem no prazo legal, mas somente após decorridos quase dois anos, de modo que precluiu a oportunidade das partes, e o Banco-exequente tampouco anuiu com o bem ofertado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282629, 07190977520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No mesmo sentido, não vislumbro, com base na profundidade cognitiva permitida nesta fase processual, o alegado excesso de penhora, uma vez que a dívida exequenda representa cerca de 20% do valor do imóvel, percentual que não se mostra, em tese, mínimo ou irrelevante em relação ao valo total do bem. Isso, porque o Laudo de Avaliação apresentado pela Sra. Oficiala de Justiça Avaliadora (ID.170988720 da origem, fls. 33/34), avaliou o imóvel, após descrição das benfeitorias existentes na gleba, em R$ 20.607,195,00 (vinte milhões, seiscentos e sete mil, cento e noventa e cinco reais). Importante destacar que o referido laudo tem presunção de veracidade, que somente pode ser afastada quando apresentada prova robusta da sua incorreção, o que não se verifica in casu, em que a parte agravante apresentou apenas laudo particular, no qual consta apenas majoração do preço do hectare. A respeito, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. 1. A substituição dos bens por excesso de penhora, pois, embora seja procedimento previsto no Código buscando equalizar a efetividade da execução e manter equilíbrio entre os interesses do credor e devedor, é dependente de provas que não são realizáveis dentro do âmbito angusto do agravo de instrumento. 2. A alegação de que a avaliação está incorreta e que o bem penhorado tem valor muito superior ao encontrado pelo Oficial de Justiça Avaliador, da mesma forma, não pode ser aceita na sede recursal do agravo baseando-se apenas em informe de um laudo particular. 3. Dentre os princípios que regem a execução de dívidas, um deles é o de que, embora as constrições devam acontecer e a venda dos bens penhorados seja imprescindível para satisfação do crédito executado, o princípio do modo menos gravoso para o executado está expresso no art. 805 do CPC: "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". 4. Havendo comprovação do excesso de penhora pelo próprio laudo do Oficial de Justiça e se a penhora incidir sobre quatro imóveis individualizados e isolados, para compatibilizar-se o direito do credor de haver integralmente seu crédito e o princípio da menor onerosidade, deve-se manter a penhora sobre os vários imóveis, mas dispor que a hasta pública deverá ocorrer em um primeiro momento abrangendo apenas dois dos imóveis. Realizada a hasta pública, e conseguido o numerário suficiente para satisfazer o crédito, a execução se encerrará da forma legal. Se, todavia, não for alcançado o valor suficiente, como a penhora estará mantida, os lotes remanescentes deverão ser objeto de uma nova hasta pública. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1779859, 07299677720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Portanto, à primeira vista, no cotejo do valor da dívida e do imóvel penhorada, não observo uma excepcional desproporção na penhora efetivada. Além disso, a substituição do bem penhorado por outro de valor menor, sobre o qual não há hipoteca garantidora da dívida, poderá causar prejuízo ao credor/agravado, pois, como se sabe, o crédito real prefere ao pessoal (CC, art. 961). Quanto ao pedido de divisão do imóvel para fins de penhora, destaco não haver previsão legal nesse sentido. Ademais, necessário observar que o imóvel penhorado está gravado de hipoteca, garantia real que inviabiliza a sua divisão. Por fim, em análise sumária, a aludida nulidade do decisum em razão de deficiência da fundamentação não se sustenta, pois, na fundamentação, o Magistrado a quo enfrentou os argumentos apresentados pela parte executada/agravada, concluindo pelo desprovimento dos pedidos. Além do mais, a decisão sucinta que indica as razões de decidir não se confunde com a decisão não fundamentada. Diante desse cenário, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo requestado. Pelo exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2024 17:49:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora